Tribunal: TCU
Processo: 004.508/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus, ex-prefeito do Município de Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 8.799/2019-1a Câmara, que conheceu de recurso de reconsideração apresentado pelo responsável e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para reduzir o valor da sanção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edivaldo Assis de Jesus, ex-prefeito do Município de Amontada/CE (gestões 2005/2008 e 2009/2012), contra o Acórdão 8799/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social, à Prefeitura e Câmara Municipal de Amontada - CE e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.